Tribunal: TJDFT
Processo: 0735273-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DAÇÃO EM PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL RURAL. BEM ALIENADO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA. LEGITIMIDADE DAS PARTES PRESERVADA. NULIDADE DO TÍTULO AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇÃO RELEVANTE EM TORNO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS NO INTUITO DE LEGITIMAR A POSSE EXERCIDA SOBRE A PORÇÃO DE TERRA REIVINDICADA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NÃO AUTORIZADA. INDISPONIBILIDADE REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CANCELADA. PRETENSÃO SUFICIENTEMENTE ESPECIFICADA E DELIMITADA. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA.
1. A transferência de domínio realizada após a deflagração do feito executivo, embora repercuta na esfera jurídica do terceiro adquirente, não tem o condão de modificar a legitimidade das partes, conforme disposição expressa contida no artigo 109 do Código de Processo Civil.
2. Demonstrada inicialmente a ocupação controversa do terreno em face do negócio jurídico celebrado pelas partes, não há que se falar em nulidade do título por ilegitimidade da recorrida.
3. As alegações da recorrente, tal como formuladas, escancaram a indevida pretensão de atuar como substituta processual, defendendo, em nome próprio, direito alheio pertencente ao coproprietário do imóvel, a quem caberia se insurgir contra a posse irregular sobre fração do imóvel a ele pertencente.
4. A alegada indivisibilidade da área não se presta a obstaculizar o prosseguimento da presente execução, quando ausentes elementos concretos que justifiquem a permanência legítima da recorrente na área. Em outras palavras, descabe à parte embargante defender direito alheio em nome próprio, isto é, a necessidade de delimitação da área reivindicada, com o propósito de beneficiar-se da situação.
5. A pretensão do exequente encontra-se suficientemente especificada e delimitada. A obrigação é certa, pois incontroversa a sua existência, seu conteúdo, extensão e qualidade, consubstanciados na transferência de parte do imóvel rural. É líquida, pois objetivamente identificado o montante devido, qual seja 31,5% (trinta e um vírgula cinco por cento) da área total que possuía do imóvel. Além de exigível, pois transcorrido o prazo sem que a obrigação tenha sido devidamente adimplida.
6. A mera propositura de ação de conhecimento questionando a validade do negócio jurídico subjacente não tem o condão de, por si só, obstar o prosseguimento da pretensão executiva, notadamente quando deflagrada após o ajuizamento da execução.
7. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo ou culpa grave e o prejuízo para a outra parte. Precedente.
8. Recurso conhecido e não provido.